Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deferiu parcialmente efeito suspensivo para suspender a ordem de busca e apreensão de veículo objeto de ação reivindicatória, mantendo a restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD, diante de controvérsia acerca de fraude na negociação e da posse do bem por terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento da tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo, diante de alegada fraude na venda e da boa-fé do atual possuidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A controvérsia acerca da alegada venda a non domino e da nulidade do negócio jurídico demanda apuração aprofundada dos fatos, especialmente quanto à dinâmica da negociação, à atuação de intermediário e à eventual conduta culposa das partes, o que inviabiliza a antecipação de tutela satisfativa.
5. A existência de indícios de participação ou anuência dos proprietários registrais na tradição do veículo fragiliza a probabilidade do direito à imediata imissão na posse, impondo a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório.
6. A busca e apreensão do veículo, em sede de cognição sumária, exaure o objeto da demanda e acarreta risco de irreversibilidade fática, configurando medida prematura diante da ausência de demonstração de perigo de dano irreparável.
7. O bloqueio de transferência do veículo via sistema RENAJUD revela-se medida idônea e suficiente para preservar o patrimônio litigioso e assegurar o resultado útil do processo, sem impor ônus excessivo ao possuidor atual.
8. A manutenção do estado fático até o julgamento de mérito prestigia a segurança jurídica e evita risco de dano inverso, em consonância com a orientação jurisprudencial adotada em casos de fraude na negociação de veículos.
9. A alegação de incorreção do valor da causa não constitui fundamento apto à reforma da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência que determina busca e apreensão de veículo, em contexto de alegada fraude na venda mediada por terceiro, exige prova inequívoca da probabilidade do direito, sendo inadequada quando a controvérsia demanda dilação probatória.
2. O bloqueio de transferência do veículo via sistema RENAJUD é medida suficiente e proporcional para resguardar o resultado útil da ação reivindicatória até a completa instrução do processo.
3. A antecipação de medida satisfativa que exaure o objeto da lide deve ser afastada quando houver risco de irreversibilidade fática e de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 1.021 e 1.007, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946875, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1981167, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1328953, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.03.2021.